Tribunal: TCU
Processo: 007.823/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5012/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.823/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Santana Abade (XXX.324.115-XX); Eduardo Damasceno Costa (XXX.695.726-XX); Evander Alves Ferreira (XXX.478.356-XX); Gabriel de Sousa Castro (XXX.663.366-XX); Jusciane de Sousa Silva Rodrigues (XXX.798.696-XX); Kleber Mendes Prodigios (XXX.233.146-XX); Larissa Pereira Mendes (XXX.790.386-XX); Vivian Paulino Figueiredo (XXX.279.326-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.